Tribunal: TJSP
Processo: 2016986-63.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
RECURSO – O agravo de instrumento, quando da sua interposição, deve vir acompanhado das razões recursais, com a exposição dos fatos e do direito pelos quais a r. decisão agravada deve ser reformada (CPC/2015, art. 1.016, III, correspondente ao art. 524, II, CPC/1973), sendo certo que, pela ocorrência de preclusão consumativa, a falta das razões recursais quando da interposição enseja o não

Ementa:
RECURSO – O agravo de instrumento, quando da sua interposição, deve vir acompanhado das razões recursais, com a exposição dos fatos e do direito pelos quais a r. decisão agravada deve ser reformada (CPC/2015, art. 1.016, III, correspondente ao art. 524, II, CPC/1973), sendo certo que, pela ocorrência de preclusão consumativa, a falta das razões recursais quando da interposição enseja o não conhecimento do agravo de instrumento - Agravo de instrumento tem seu conhecimento limitado ao pronunciamento judicial recorrido, e às matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício – Incabível o conhecimento do pedido de reforma da r. decisão agravada "para cassar a decisão proferida, para que o valor executado NÃO seja declarado devido para fins de cumprimento da condenação imposta nos autos principais, haja vista que houve inserção de valores indevidos nos cálculos apresentados. E também pede para que haja a análise correta dos documentos apresentados, devendo ainda ser declarado como DEVIDO o saldo devedor do contrato apresentado, não havendo assim que se falar em devolução de valores, em razão da evidente inadimplência do Agravado com o contrato objeto da lide", no julgamento do presente recurso, ante a ocorrência de preclusão consumativa, visto que a questão relativa à impugnação aos cálculos apresentados pela parte credora foi deliberada por r. decisão anterior e não pela r. decisão agravada, sendo estranha à r. decisão agravada, porque compreende matéria não apreciada pelo MM Juízo da causa pelo r. ato judicial recorrido – Não se insurgindo a parte agravante contra a deliberação da r. decisão anterior, que rejeitou a impugnação aos cálculos apresentados pela parte credora, consumou-se a preclusão (CPC/2015, art. 223) em relação ao tema, circunstância esta impeditiva da reiteração do pedido, pois "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" (art. 507, do CPC/2015).
Recurso não conhecido.